Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739974-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LETICIA CAETANO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme ofício encaminhado pelo Juízo a quo (id. 34634218), foi proferida r. sentença no processo originário em 25/04/2022, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da pauta da 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 11/5/2022 (id. 34527989). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora